Tribunal: TJES
Processo: 0003221-30.2016.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003221-30.2016.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RÔMULO AZEVEDO DE MENDES e outros

APELADO: IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL DE CELINA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DE VIZINHANÇA. MURO CONSTRUÍDO DENTRO DO TERRENO DA AUTORA. INVASÃO.
CONFIGURADA. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
As alegações recursais que
“
as obras realizadas pelos apelantes não prejudicaram o direito de propriedade da apelada”
e que
“
o muro existente entre os imóveis não é de propriedade exclusiva da recorrida”
são totalmente contrárias ao acervo probatório disponível nos autos, visto que laudo pericial demonstrou que houve invasão da propriedade da autora.

2.
Considerando que a construção dos recorrentes invadiu o terreno da apelada, implicando, inclusive, em limitações ao exercício pleno do seu direito de propriedade, a demolição da obra e a remoção de eventuais restos do que já fora construído são medidas que se impõe.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003221-30.2016.8.08.0002

A
PELANTE
S
:
RÔMULO AZEVEDO DE MENDES E OUTRO

APELADA: IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL DE CELINA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RÔMULO AZEVEDO DE MENDES E OUTRO

em face da r. sentença de fls. 135/136, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Alegre, integrada às fls. 152-152-verso, que, nos autos da
ação cominatória

ajuizada pela
IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL DE CELINA
em face dos recorrentes
,
julgou procedentes os pedidos autorais, da seguinte forma:

“
Assim sendo, JULGO PROCEDENTES os pedidos lançados na petição inicial para CONDENAR os requeridos a desfazerem a obra (demolição), às suas expensas, sob pena de incidirem em multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.”

No julgamento dos aclaratórios de fl. 142, a Magistrada primeva, ainda, condenou os requeridos a promoverem o reembolso à parte autora, no valor de R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais), referente aos honorários periciais que antecipou.

Em suas razões de fls. 156/161, os recorrentes sustentam, em resumo, que
(
i)
as obras realizadas pelos apelantes não prejudicaram o direito de propriedade da apelada;
(ii)
o muro existente entre os imóveis não é de propriedade exclusiva da recorrida; e
(iii)

“se houve invasão de alguns centímetros na linha divisória entre os imóveis, tal fato se deu porque o muro foi construído sem a devida medição”.

Contrarrazões, às fls. 165/170, pelo desprovimento do recurso.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Na origem, trata-se de “ação cominatória” ajuizada por
IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL DE CELINA
,
ora apelada, em face de
RÔMULO AZEVEDO DE MENDES E RENICE VITAL,
ora apelantes
,
na qual aduz que é proprietária do imóvel situado no distrito de Celina, medindo 14,80m (catorze vírgula oitenta metros) de frente e fundos por 27,40m (vinte e sete vírgula quarenta metros), com área total de 405,52m2 (quatrocentos e cinco vírgula cinquenta e dois metros quadrados), que faz divida com o imóvel pertencente aos requeridos.

Segue narrando que construiu um muro, o qual
“está totalmente dentro de sua propriedade, sendo inteiramente de propriedade da parte autora, não se configurando como “parede-meia” ou “muro divisório””
.

Sustenta, a autora, que os requeridos, então, iniciaram obra aumentando a altura do muro de sua propriedade e construíram telhado até o mesmo, ultrapassando os limites da divisa, invadindo, por consequência, o seu terreno.

Basicamente diante de tais fatos, a autora ajuizou a presente demanda, pugnando que seja determinada (i) a interrupção da obra; (ii) a demolição da construção que utilizou-se do muro de sua propriedade, de forma a restabelecer o
status quo ante
.

Após o transcorrer da instrução processual, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o magistrado primevo julgou procedente a pretensão autoral.

Foi em face do supracitado pronunciamento judicial que o requerido interpôs o presente recurso, nos termos já narrados.

Pois bem. Na petição inicial, aduz a apelada que houve invasão de sua propriedade, na medida em que havia construído um muro na área interna de seu terreno, o qual, posteriormente, foi elevado pelos recorrentes, bem como acrescido da construção de telhado e instalação de calha para escoamento de água.

Com efeito, as alegações recursais que
“
as obras realizadas pelos apelantes não prejudicaram o direito de propriedade da apelada”
e que
“
o muro existente entre os imóveis não é de propriedade exclusiva da recorrida”
são totalmente contrárias ao acervo probatório disponível nos autos.

Isso porque, além do documento de fl. 15, que atesta as medições do imóvel da recorrida, o laudo pericial de fls. 106/127 demonstrou que houve invasão de sua propriedade. Senão vejamos:

“AI-1-Resolução de pontos controvertidos

Pronto a): se o muro de alvenaria retratado pelas fotografias acostada aos autos, construído pelos réus, adentra e/ou prejudica, por qualquer razão o imóvel da autora.

Resposta: sim, a parte do muro construído pelos réus está em desacordo com o Código Civil, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Art. 1.301. É defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho.

De acordo com o Art. 1.328 do Código Civil, não é vedada a possibilidade da construção de apenas um muro de divisa, desde que ambas as partes estejam de acordo e arquem, igualitariamente, com os custos da obra.
No caso em questão a parte requerente alega que construiu o muro sozinha e dentro dos limites do seu imóvel.

Levando em consideração o exposto pela parte requerente, a parte requerida não poderia ter construído seu muro sobre o muro existente.

(...)

AI-2-Quesitos elaborados pela parte Requerente

(...)

5º Quesito:
A construção feita pelos réus limita a autora quanto à liberdade de construir ou alterar a estrutura do muro:

Resposta: Sim, limita.

6º Quesito: O muro da parte autora foi edificado dentro do terreno da igreja?

Resposta: Considerando que a parte requerente, tenha construído o muro dentro dos limites do seu imóvel; sim, o requerido construiu parte do seu muro (17,35m) dentro do terreno da igreja.

(...)

AI-3-Quesitos elaborados pela parte Requerida

1º Quesito:
Pode o senhor perito dizer se os Requeridos invadiram a propriedade da Requerente?

Resposta: Se partirmos do pressuposto que o muro do requerido foi construído sobre o muro do requerente; sim, houve invasão de 1,735m2 (comprimento do muro 17,35m X 0,10m largura do muro).

(...)

3º Quesito:
O levantamento do muro e o fechamento da varanda prejudicam o imóvel da Requerente?

Resposta: Sim, pois caso a parte requerente queira construir, levando em consideração a configuração atual, precisará construir um novo muro
, pois, o telhado e o coletor de águas pluviais (calha), impedem a utilização do muro existente.

(...)"

Destarte, entendo que agiu acertadamente a Magistrada primeva ao concluir que “
embora os requeridos tentem negar o direito da autora, não conseguiram demonstrar o seu direito, qual seja, que a sua construção encontra-se em sua própria área de domínio ou posse, portanto, prospera o pedido contido na petição inicial”.

A título exemplificativo, cito jurisprudências:

DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de nunciação de obra nova. Alegação de que o requerido deu início à construção de muro e alicerce sem observar as linhas de divisa, invadindo cerca de 10 (dez) metros do lote dos autores.
Laudo pericial que conclui pela invasão do lote vizinho. Ordem para demolição que decorre de infração às normas do direito de vizinhança.
Sentença mantida. Apelação não provida.
(TJSP; AC 1001088-42.2021.8.26.0480; Ac. 16926379; Presidente Bernardes; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira; Julg. 08/07/2023; DJESP 12/07/2023; Pág. 2331)
(grifei)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C INDENIZATÓRIA. INVASÃO DE IMÓVEL VIZINHO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ARTIGO 373, I, DO CPC. DESINCUMBÊNCIA. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E DESPESAS HAVIDAS PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PARTICULAR. DESCABIMENTO. Tendo a parte autora logrado êxito na demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, a teor do disposto no artigo 373, I, do CPC,
restando comprovado que a obra realizada pelo réu invadiu o imóvel de propriedade da mesma parte autora, em flagrante desrespeito aos direitos de propriedade e de vizinhança, o acolhimento da pretensão autoral é medida que se impõe
.
(...)
(TJMG; APCV 6011669-05.2015.8.13.0027; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José de Carvalho Barbosa; Julg. 11/05/2023; DJEMG 15/05/2023)
(grifei)

Sendo assim, considerando que a construção dos recorrentes invadiu o terreno da apelada, implicando, inclusive, em limitações ao exercício pleno do seu direito de propriedade, a demolição da obra e a remoção de eventuais restos do que já fora construído são medidas que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Em consequência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)